Tribunal: TJDFT
Processo: 0729079-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729079-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V &amp; F ACADEMIA LTDA - ME AGRAVADAS: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por V &amp; F Academia Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelas agravadas – Neoenergia Distribuição Brasília S/A e Eny Ange Soledade Bittencourt de Araújo –, nada provera em relação ao pedido de reconhecimento de extinção da obrigação que deduzira, com lastro no artigo 924, inciso II, do estatuto processual, ao argumento de que o débito restara integralmente quitado via de acordo extrajudicial celebrado entre as partes em 2022. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que encontra-se preclusa a oportunidade para a executada deduzir alegação e causa extintiva da obrigação, porquanto não arguida por ocasião da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. De seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, que seja conhecido e provido, extinguindo-se o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, tratar-se de cumprimento de sentença, movido em seu desfavor pela primeira agravada, almejando o adimplemento de valores a título de conta de revisão de consumo e honorários sucumbenciais, no valor de R$168.333,74 (cento e sessenta e oito mil trezentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos). Aduzira que, em sede de impugnação, informara que o débito fora parcelado e quitado, motivo pelo qual a execução deveria ser extinta nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por ter sido a obrigação satisfeita, sobrevindo a decisão ora arrostada, que rejeitara o arguido. Reprisara que o débito cujo pagamento é postulado a título da fatura de revisão de consumo fora objeto de parcelamento, com integral quitação, consoante o Termo de Confissão de Dívidas que anexara aos autos, instrumento que previra o pagamento da dívida atualizada em 11 (onze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de R$ 11.197,59 (onze mil cento e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos), com entrada no valor de R$ 29.451,40 (vinte e nove mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos). Pontificara que no cumprimento de sentença é lícito ao executado alegar causa modificativa ou extintiva da obrigação, consoante prevê o artigo 525, § 1o, inciso VII, do estatuto processual, acrescendo que, ademais, o artigo 924, inciso II, daquele Códex preceitua que a execução deve ser extinta quando satisfeita a obrigação. Consignara que, conquanto subsistente acordo extrajudicial, parcelamento do débito e sua quitação, a primeira agravada ajuizara o cumprimento de sentença, momento em que teria comunicado ao Juízo de primeiro grau a satisfação da obrigação realizada mediante o parcelamento do débito, razão pela qual a execução deve ser extinta, por restar cumprida. Asseverara que o prosseguimento do cumprimento de sentença resultará no enriquecimento ilícito da exequente, a qual já teria recebido pelos valores pleiteados. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. Instada a se manifestar acerca de eventual persistência de interesse no prosseguimento deste recurso, defronte à nuança de que, após a interposição do vertente agravo, as agravadas apresentaram nova petição inicial referente ao cumprimento de sentença, reconhecendo o pagamento das faturas a cujo adimplemento a agravante restara condenada, pontuando restar pendente de satisfação apenas a verba honorária sucumbencial imputada à ora recorrente, acorrera a agravante aos autos, postulando o prosseguimento do agravo para apreciação da alegação de excesso de execução referente aos honorários de sucumbência, que estariam sendo cobrados no montante de R$ 202.796,08 (duzentos e dois mil setecentos e noventa e seis reais e oito centavos)[1]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por V &amp; F Academia Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelas agravadas – Neoenergia Distribuição Brasília S/A e Eny Ange Soledade Bittencourt de Araújo –, nada provera em relação ao pedido de reconhecimento de extinção da obrigação que deduzira, com lastro no artigo 924, inciso II do estatuto processual, ao argumento de que o débito restara integralmente quitado via de acordo extrajudicial celebrado entre as partes em 2022. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que encontra-se preclusa a oportunidade para a executada deduzir alegação e causa extintiva da obrigação, porquanto não arguida por ocasião da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. De seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, que seja conhecido e provido, extinguindo-se o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de conhecimento e acolhimento da pretensão de extinção do cumprimento de sentença subjacente, com lastro na arguição de pagamento do débito exequendo anteriormente à deflagração do executivo, deduzida pela agravante, configurando causa extintiva da obrigação, pretensão indeferida ao fundamento de que a questão está acobertada pela preclusão. Assim pontuado o objeto do agravo, consoante o reportado, sobeja que, instada a se manifestar acerca de eventual persistência de interesse no prosseguimento deste recurso, defronte à nuança de que, após a interposição do agravo, as agravadas apresentaram nova petição inicial referente ao cumprimento de sentença, reconhecendo o pagamento das faturas a cujo adimplemento a agravante restara condenada, pontuando restar pendente de satisfação apenas a verba honorária sucumbencial imputada à ora recorrente, acorrera a agravante aos autos, postulando o prosseguimento do agravo para apreciação da alegação de excesso de execução referente aos honorários de sucumbência, que estariam sendo cobrados no montante de R$ 202.796,08 (duzentos e dois mil setecentos e noventa e seis reais e oito centavos)[2]. Defronte a nova conformação objetiva conferida pela agravante ao vertente recurso, afere-se que seu conhecimento não ressoa viável. O pedido de reexame da pretensão de reconhecimento de excesso de execução quanto ao montante alcançado pela verba honorária de sucumbência não integrara as razões e o pedido do agravo, traduzindo evidente inovação recursal. Com efeito, a nova pretensão formulada pela agravante, via da qual, reconhecendo a perda do interesse recursal quanto à postulação de reconhecimento de obrigação executável quanto ao crédito principal, pois já adimplido, pugnara pela apreciação do pedido de excesso de execução no tocante aos honorários sucumbenciais, afigura-se inviável. Ora, consumara, por ocasião da interposição da irresignação, o direito ao recurso que a assistia, que, de sua parte, deveria concentrar toda a matéria de defesa e o pedido correlato, não se afigurando possível o aditamento da peça recursal, operada a preclusão consumativa, de forma a incrementar o pedido. Por conseguinte, se não fora formulado pedido de reconhecimento de excesso de execução quanto à verba honorária sucumbencial executada no momento da formulação do recurso, não se divisa lastro para se assegurar nova oportunidade para a agravante aditar o pedido recursal. Com efeito, em consonância com o princípio da preclusão consumativa, uma vez praticado o ato processual pela parte, não é possível realizá-lo novamente, ainda que dentro do prazo para exercê-lo. Aludido princípio aplica-se aos recursos, de modo que a parte, ao recorrer, não pode exercer o mesmo ato, aditando a peça recursal, ainda que a juntada das novas razões esteja no prazo para a interposição do recurso. Deve ser destacado que o princípio da complementaridade, que constitui exceção, traduz a possibilidade de a parte complementar recurso já interposto, em casos de decisão integrativa, aclaradora ou modificadora de outra. Contudo, não é esse o caso dos autos, denunciando que, afigurando-se inadmissível o aditamento que pretendera apresentar a agravante e exaurido seu interesse quanto ao pleito originalmente deduzido – reconhecimento de adimplemento do crédito principal e extinção do executivo sob esse prisma –, este agravo ressoa carente de objeto. Do mesmo modo, se subsistia o excesso pertinente à verba honorária, e esse fato não germinou após o aviamento deste agravo, deverá ter a agravante incorporado-o ao objeto do agravo, conforme o princípio da eventualidade. De mais a mais, registre-se que o provimento arrostado não analisara aludido pedido, cingindo-se a nada prover em relação ao pedido de reconhecimento de extinção da obrigação que deduzira com lastro no pagamento do crédito principal exequendo. Com efeito, quanto à postulação pertinente à verba honorária de sucumbência, apreende-se que a pretensão fora deduzida perante o Juízo de origem somente após o aviamento deste agravo, sendo resolvida por decisão póstera[3], de modo que não integrara o conteúdo da decisão ora arrostada e, consoante pontuado, não compusera as razões deste recurso. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada, este agravo carece de objeto, quanto ao ponto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido apreciado o pedido formulado pela agravante almejando que seja reconhecido excesso de execução quanto aos honorários de sucumbência, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da matéria, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante não fora examinada pelo provimento guerreado, não subsistindo decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, não sobeja possível resolver a pretensão deduzida pela agravante, na formatação que lhe fora emprestada conforme o derradeiro petitório que aviara, nessa sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida e ser inviável que haja aditamento da peça recursal após o aviamento da pretensão reformatória. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pela agravantes, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual civil, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 76644230. [2] - ID Num. 76644230. [3] - ID Num. 251336065 (fls. 594/595), Cumprimento de Sentença no 0726820-74.2022.8.07.0001.